Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707955-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID no 35103109, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 27 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator